Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015181-12.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Aldemar Mateus Soares
Paciente: Ruan Pablo Alves Sousa
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Aldemar Mateus Soares, busca revogar a custódia cautelar mantida em desfavor de Ruan Pablo Alves Sousa, pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Lesta, ora apontada como coatora.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 24.6.2021, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de arma de fogo, e, após, a prisão foi convertida em preventiva.
O impetrante aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia atribuindo ao paciente a prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, a qual foi recebida, e, na ocasião, determinada a notificação do paciente para apresentar defesa prévia.
Assevera que apresentou a peça correspondente e requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, mas não obteve êxito na pretensão.
Sob sua ótica, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, afrontado o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Discute ainda os indícios de autoria, alegando que não há qualquer comprovação a respeito da prática do crime de tráfico de drogas.
Por fim, ressalta que a manutenção da custódia cautelar seria desnecessária, sobretudo porque o paciente ostenta bons predicados pessoais e não há qualquer indício acerca do periculum libertatis.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver restabelecido o status libertatis do paciente, ou, se possível, que seja substituída a medida segregatória por outras alternativas à prisão, sob à luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ao fim, espera ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o breve relato.
Com visto, o impetrante assegura que o paciente é mantido preso preventivamente sem qualquer motivação concreta.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar pretendida.
Primeiramente, quanto à mencionada ausência de provas quanto à suposta prática do crime de tráfico de drogas, ressalto que a via eleita do habeas corpus é inadequada para aprofundamentos em questões meritórias, ainda mais quando não há nos autos qualquer documento relativo ao caderno investigativo, o que torna inviável qualquer deliberação sobre a matéria.
No que diz respeito à ausência de fundamentação relativa à decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia manejado no Juízo de origem, apesar de a autoridade judiciária ter afirmado, apenas que “a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva diante da gravidade concreta do delito praticado e da presença dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 e 313 do CPP” e que “não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado”, o fato é que o impetrante não se deu ao trabalho de anexar aos autos a decisão que decretou a medida segregatória.
Desse modo, o que se tem na hipótese é que a autoridade judiciária de primeiro grau valeu-se da intitulada motivação per relationem, e não há como dizer que o decreto segregatória seja desmotivado, haja vista a ausência da documentação necessária.
Portanto, não verifico de plano e indene de dúvidas que a custódia preventiva esteja indevidamente fundamentada, razão pela qual indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se as informações à douta autoridade judiciária acoimada de coatora.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator